Tribunal: TJMT
Processo: 1014264-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014264-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
AGRAVADOS:- AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA – ME e outros
Agravo de Instrumento n. 1014264-90.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução, indeferiu o pedido de inclusão de ELVIS KLAUK JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, no polo passivo da demanda.
O agravante alega que se trata de sociedade individual e, portanto, não tem personalidade jurídica, razão pela qual o seu patrimônio se confunde com o do seu sócio titular, podendo ser reconhecida a unicidade patrimonial entre o devedor principal e a referida sociedade.
Aduz que a penhora recairia sobre os valores que são de titularidade do seu único sócio, no caso o Executado e ora Agravado, Elvis Antônio Klauk Junior.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido de inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da demanda, proferido nos seguintes termos:
No caso em tela se executa a Cédula de Crédito Bancária n. 28922937-9, que possuem os três executados constante nos autos, como devedores.
Assim, não há como incluir no polo passivo quem não faz parte do negócio jurídico entabulado pelas partes, como pretendido pelo autor. (Id 97289982 - Pág. 2)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será profundada no mérito, após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator